Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702165-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DE ALCANTARA LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERA LUCIA DE ALCANTARA LIMA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0715915-78.2020.8.07.0001), movido por BANCO BRADESCO S.A. A decisão agravada deferiu a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da agravante (ID 183565943): “Como se observa, a impugnação ID 181283553 está a debater a justiça da ordem de penhora ID 179826965. Ocorre, porém, que trata-se de matéria preclusa para o Juízo, que já observou a situação econômica da devedora e houve por bem relativizar a impenhorabilidade de vencimentos em favor da tutela satisfativa pretendida pelo credor. Nesse cenário, a pretensão de reforma deve desafiar recurso próprio. Ademais, o extrato ID 181283566 indica que, depositado o salário líquido da autora de aproximadamente R$ 5.155,68, incorre o desconto de R$ 1.202,54, apurando-se um total livre de compromissos financeiros fixos de R$ 3.959,14. Apesar de modesto o valor não consubstancia lesão ao mínimo existencial. Acrescido o débito ordenado pelo Juízo de 10% sobre o rendimento bruto ressalvados descontos compulsórios (R$ 1.211,85) ainda haverá um saldo positivo em favor da devedora na ordem de R$ 2.747,29. Mais uma vez, trata-se de valor bastante modesto, mas que não consubstancia a ventilada inviabilidade existencial, dado que superior a um salário mínimo. Nesse cenário, e notadamente por tratar-se de questão preclusa para o Juízo, REJEITO a impugnação ID 181283553. Prossiga-se conforme a decisão ID 179826965.” No seu agravo, a exequente pede: a) seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento “para determinar a suspensão imediata da decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da agravante realizada na folha de pagamento da agravante”; b) seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a decisão agravada, na forma de liminar e desconstituir a penhora determinada. Afirma que a penhora prejudicará a subsistência da Agravante e da sua família, bem como, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Argumenta que a regra só é afastada quando se trata de dívida relativa a pagamento de prestação alimentícia, bem como em casos muito excepcionais, que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não ocorreu no presente caso. Sustenta que pelos extratos bancários em anexo, que todos os meses a agravante fica sem qualquer saldo em sua conta bancária, além de realizar sempre adiantamento de créditos disponíveis, salário, férias, 13o salário. Conclui que a penhora do seu salário está atingindo o seu mínimo existencial e prejudicando a sua subsistência digna, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. (ID 55148730). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 55148734. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem se refere a ação de execução de título extrajudicial referente ao pagamento da Cédula de Crédito Bancária, sob o no 368.584.032, a fim de alcançar o pagamento do valor de R$ 352.593,10 (trezentos e cinquenta e dois mil e quinhentos e noventa e três reais e dez centavos) (ID 64186262 - origem). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem, a executada é agente de polícia - classe especial da Polícia Civil do Distrito Federal, e aufere renda bruta de R$ 16.538,74, e líquida de R$ 5.155,68, conforme contracheque referente a outubro de 2023 (ID 181283559). No caso, a penhora de 10% do salário bruto da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, irretocável, nesse momento processual, a decisão de penhora recaia sobre 10% dos rendimentos brutos da devedora. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator